Tribunal: STF
Processo: ARE 1336285
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MP/RN) em face de acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ/RN) que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo ora recorrido para o fim de fixar a data da última prisão como marco inicial para a concessão de benefícios. O julgamento foi assim ementado (eDoc. 6, fl. 1):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. TERMO INICIAL. BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO DA PENA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS AO REEDUCANDO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ACERCA DO TEMA. MATÉRIA APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓRGÃO FRACIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIFORMIZAÇÃO DA MATÉRIA PENAL EM GERAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o prequestionamento da matéria em debate, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, da CF/88 (eDoc. 12). 
    Argumenta, em síntese, pela existência de violação ao princípio da individualização da pena, alegando que o entendimento do Tribunal a quo vai de encontro ao posicionamento aderido por esta SUPREMA CORTE, oportunidade que cita o precedente firmado no HC 144.459, cuja conclusão converge com a tese ora defendida.
    Em acréscimo, anotando o desacerto da conclusão alcançada pelo Tribunal estadual, aduz que “em que pese a aparente exegese em bonam partem, não é este o teor que se extrai da norma de regência, que assegura o direito do apenado a aplicação individual da pena, de acordo com as circunstâncias objetivas e subjetivas que envolvem o delito perpetrado e o agente que o praticou” (eDoc. 12, fl. 6).
    Assim, pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do apelo para o fim de que “seja estabelecido como marco inicial para a concessão dos benefícios executórios ao apenado a data do trânsito em julgado da última condenação” (eDoc. 12,fl. 8).
    Contrarrazões do recorrido, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN), no sentido do não conhecimento do apelo, ou, em caso contrário, pelo seu não provimento, para que seja mantida a data da última prisão como data-base para a concessão de benefícios futuros durante a execução penal (eDoc. 14). Defende a ausência de desrespeito a qualquer preceito constitucional e, relativamente ao mérito, entende pelo acerto do acórdão recorrido, o qual se alinhou ao novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo ao único fundamento de que as razões do recurso não evidenciam afronta direta e imediata à Constituição, na medida em o acórdão hostilizado “se fundamentou na apreciação de normas infraconstitucionais (Lei de Execução Penal)”, sendo aplicável o óbice da Súmula 280/STF (eDoc. 16).
    No Agravo, o Parquet estadual defende a inaplicabilidade do óbice apontado na decisão agravada, indicando a existência de ofensa direta ao texto constitucional, em especial por ser “desnecessário adentrar na regulamentação realizada pela legislação penal e de execução penal, tendo em vista que a Carta Magna já exige observância aos parâmetros nela plasmados para fins de aplicação da pena”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo para que seja dado seguimento ao seu Recurso Extraordinário, provendo-lhe (eDoc. 21)
    Em suas contrarrazões, o recorrido manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo e, no mérito, por sua negativa de seguimento, ressaltando o acerto da decisão impugnada (eDoc. 23).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (eDoc. 10), o qual, após ser devidamente contrarrazoado (eDoc. 13, fls. 4/15), teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do Tribunal estadual (eDoc. 16). Adveio, então, Agravo Interno (eDoc. 20), o qual, após receber as contrarrazões do recorrido (eDoc. 24, fls. 1/7), teve seu provimento negado, à unanimidade, pelo Plenário do TJ/RN (eDocs. 25/26). Referido acórdão transitou em julgado em 7/4/2021 (eDoc. 27).
    Após serem encaminhados a esta CORTE pelo Tribunal estadual (eDoc. 28), os autos foram a mim distribuídos em 2/92021 (eDoc. 45).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme já pude me manifestar em outras oportunidades, entendo que o acórdão impugnado mereceria reparo, pois, na mesma linha de julgados mais antigos da CORTE, em sede de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, em se tratando de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação.
    Entretanto, muito embora tenha essa ressalva a respeito do tema, a jurisprudência atual da CORTE - firmada em sede de Recurso Extraordinário e Recurso Extraordinário com Agravo -, caminha no sentido de considerar a matéria em debate como de índole infraconstitucional, ante a necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal e Código Penal), o que inviabiliza sua discussão pela via do Recurso Extraordinário.
    Assim, em respeito ao princípio da colegialidade, deve ser reconhecida a ofensa meramente indireta à Constituição Federal, na conformidade dos seguintes recentes precedentes: ARE 1.279.355 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020); ARE 1.263.758 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/9/2020); ARE 1.253.755 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020); RE 1.240.377 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe  de 6/8/2020); RE 1.265.033 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/5/2020); ARE 1.264.795 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Rel. p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020); ARE 1.179.718 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 26/6/2019); ARE 1.215.638 (Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019); RE 1.240.377 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/8/2020); ARE 1.160.525, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019); e ARE 1.193.250 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2019), este último julgado pelo Plenário do TRIBUNAL e assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Destarte, ressalvado meu entendimento pessoal, passarei a adotar o posicionamento majoritário, de modo a seguir a orientação do Colegiado.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente